Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfretamento da matéria impugnada.
3. O debate das questões devolvidas restou exaurido por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios apontados.
4. O manejo do sistema processual e recursal não deve se dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório - o que caracteriza o objetivo protelatório a que faz referência o Art. 1.026, § 2o do CPC. 4.1. Multa de 1% do valor atualizado da causa aplicada, em razão do manifesto caráter protelatório de seus embargos de declaração.
5. Embargos declaratórios rejeitados.